Tribunal: TJDFT
Processo: 0742594-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão.

2. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, sendo apenas necessário que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

3. A mera discordância da parte com o entendimento do órgão julgador não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade. O que pretende o embargante, na hipótese, é o reexame da matéria, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

4. No que se refere à alegada necessidade de prequestionamento, segundo o disposto no art. 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.